Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701702-16.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PLATLOG IMPORTACAO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA APELADO: PLATLOG IMPORTACAO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos memoriais de id. 21886278. À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado do apelante-réu (id. 21886277) para sustentação oral na 28a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 09/12/2020, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora